Tribunal: TJES
Processo: 5000785-43.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000785-43.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000785-43.2023.8.08.0042

Origem
: Juízo de Rio Novo do Sul - Vara Única

RECORRENTE
: JANE SANTOS DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RECORRIDO
: JANE SANTOS DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO LEGAL NO ANOS DE 2022 (JANEIRO A DEZEMBRO) E 2023 (JANEIRO A OUTUBRO). DIFERENÇAS E REFLEXOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO NOS ANOS DE 2018, 2019, 2020 E 2021. VENCIMENTO EFETIVO PAGO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA NOS REFERIDOS ANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Em suma, alega a parte autora que é professor da rede municipal de ensino, pugnando pela aplicação de direito consagrado na Lei nº 11.738/2008, que se refere ao valor mínimo de vencimento de seu cargo, popularmente denominado Piso Nacional do Magistério. Requer a condenação do Município seja no pagamento salarial em conformidade com as regras da Lei nº 11.738/2008, bem como, para efetuar o pagamento retroativo dos prejuízos causados em decorrência de sua prática ilegal.
”
.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, motivo pelo qual ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: i) verificar se o salário-base pago à autora nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 estava em conformidade com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008; ii) definir se o pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional deve ser com reflexos em 13º salário, férias, quinquênio, extensão de carga horária, gratificação por exercício de função (se houver) e FGTS (se houver recolhimento fundiário).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério. No caso dos autos, o valor do piso deve ser aplicado de forma proporcional para jornada de trabalho do autor, nos termos do art. 2º, § 3º da referida lei, na medida em que esse cumpria jornada de 25 horas semanais.

5.
No que se refere à comprovação do pagamento a menor, a análise das fichas financeiras acostadas aos autos em confronto com os valores do piso nacional demonstra o descumprimento da legislação nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a outubro). Observa-se que nos referidos períodos, o vencimento base pago à autora foi inferior ao piso nacional vigente para a carga horária correspondente. Nos demais períodos (2018 (novembro e dezembro), 2019, 2020 e 2021), verifica-se nas fichas financeiras que a rubrica "
vencimentos
" apresenta valores mensais superiores ao piso nacional calculado proporcionalmente para a jornada de 25 horas semanais.

6.
Quanto às razões recursais da parte autora, tem-se que lhe assiste razão no que se refere aos reflexos.

7.
Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional vigente nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a outubro), com reflexos em 13º salário, férias, quinquênio, extensão de carga horária, gratificação por exercício de função (se houver) e FGTS (se houver recolhimento fundiário), devendo ser observada a proporcionalidade da carga horária de trabalho da autora.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
para reformar em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem, a fim de:
a)
afastar a condenação imposta no que se refere aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021;
b)
determinar que o pagamento das diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional vigente nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a outubro) seja com reflexos em 13º salário, férias, quinquênio, extensão de carga horária, gratificação por exercício de função (se houver) e FGTS (se houver recolhimento fundiário). Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
. S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais às partes, pois estas sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)